Tribunal: STF
Processo: RE 613160
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. LEI ESTADUAL N. 1.394/2001: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.